Tribunal: STF
Processo: HC 79810
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL - ACEITAÇÃO PELO RÉU - ESTRITA OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS FIXADOS NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95 - ATO IRRETRATÁVEL, SALVO SE COMPROVADO QUE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ACUSADO ACHA-SE AFETADA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO, COMO O ERRO E A COAÇÃO - ATO QUE NÃO APRESENTA QUALQUER NULIDADE - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP - PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.



           SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO: ACEITAÇÃO PELO RÉU. IRRETRATABILIDADE.



           - No sistema dos Juizados Especiais Criminais, a aceitação, pelo réu, da proposta de suspensão condicional do processo penal, que tenha sido formulada pelo Ministério Público com estrita observância de todos os requisitos fixados no art. 89 da Lei nº 9.099/95, constitui ato irretratável, salvo se comprovado que a manifestação de vontade do acusado acha-se afetada por vício do consentimento, como o erro e a coação.



           INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANDO ELA ATENDE A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.



           - A denúncia, quando contém todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e atende, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP, não apresenta o vício nulificador da inépcia, pois permite, ao réu, a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, ensejando-lhe, desse modo, o pleno exercício do direito de defesa.



           TIPICIDADE DA CONDUTA - PRETENDIDA DESCARACTERIZAÇÃO DESSE PRESSUPOSTO LEGAL - NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS”.



           - A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.